Tribunal: STF
Processo: RHC 67118
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-04-07
Data de publicação: 1989-04-07

Ementa:
PROCESSUAL PENAL.
PEREMPÇÃO.
RESULTANDO DOS AUTOS QUE NÃO TRANSCORREU O PRAZO PREVISTO NO
ART. 61, I, DO CPP, PORQUANTO, A CONTAR DA INTIMAÇÃO, ANTES QUE
ELE EXPIRASSE, O QUERELANTE OFERECEU OS DOCUMENTOS FALTANTES,
NÃO HÁ DE TER-SE COMO OCORRENTE A PEREMPÇÃO.
E NEM E DE ACOLHER-SE A ALEGAÇÃO DE QUE FOI UM O ADVOGADO QUE
OFERECEU A QUEIXA E OUTRO O QUE JUNTOU OS DOCUMENTOS PARA
COMPROVAR A REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO, SE AFINAL VEIO ELA A
OCORRER AINDA DENTRO DO PRAZO.